Tribunal: TJES
Processo: 5000901-67.2024.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000901-67.2024.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
RECORRIDO: SEBASTIANA NUNES ROSA NETO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000901-67.2024.8.08.0057

RECORRENTE:
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
RECORRIDO:
SEBASTIANA NUNES ROSA NETO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC E RCC) – CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA E DE INFORMAÇÃO ADEQUADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM REDUZIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da regularidade dos contratos firmados na modalidade de cartão de crédito consignado, bem como à existência de dano moral em razão dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora. A instituição financeira recorrente sustenta a regularidade da contratação e pugna pela improcedência da ação, ou, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado a título de indenização.

2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ). Assim, diante da hipossuficiência da parte consumidora e da verossimilhança das alegações, mostra-se correta a inversão do ônus da prova, a teor do art. 6º, VIII, do CDC.

3. Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente formalizou contrato de cartão de crédito consignado, com liberação de valores diretamente à consumidora, os quais passaram a ser amortizados por meio de descontos mensais em seu benefício previdenciário, sob a rubrica de Reserva de Margem Consignável (RMC e RCC). Entretanto, não restou demonstrado que a autora tenha sido devidamente esclarecida acerca da natureza do produto contratado, tampouco que tenha recebido faturas mensais ou efetuado compras com o referido cartão, o que evidencia que a operação, na prática, assumiu as características próprias de um empréstimo consignado tradicional.

4. A conduta da instituição financeira revela manifesta falha na prestação do serviço, caracterizando-se pela ausência de informação clara e adequada, em ofensa ao art. 6º, III, do CDC. O consumidor tem direito à transparência quanto às condições contratuais, encargos, forma de pagamento e consequências do negócio jurídico celebrado. Ao travestir um empréstimo consignado de cartão de crédito, a instituição financeira impôs ao consumidor um contrato de natureza diversa, mais onerosa e de difícil compreensão, violando o dever de lealdade e boa-fé objetiva.

5. A jurisprudência pacífica das Turmas Recursais e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a disponibilização de cartão de crédito consignado sem a inequívoca ciência do consumidor configura prática abusiva, por gerar dívida contínua e impagável, o que afronta os arts. 39, V, e 51, IV, do CDC. Trata-se de hipótese de responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a demonstração de culpa do fornecedor.

6. Assim, correta a sentença ao converter os contratos de cartão de crédito consignado em empréstimos consignados, declarando quitadas as obrigações correlatas, determinando a liberação da margem consignável e a abstenção de novas cobranças ou negativação, sob pena de multa, em conformidade com a tutela de urgência deferida.

7. Quanto ao dano moral, verifica-se que a indevida manutenção de descontos em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, configura ofensa à dignidade do consumidor e enseja reparação. O prejuízo moral é evidente e independe de prova específica, por decorrer da própria ilicitude da conduta (dano in re ipsa). No entanto, em relação ao quantum fixado em R$8.000,00
nota-se que o valor está em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal. Sendo assim, a r. sentença merece ajuste quanto ao ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. Minora-se, nestes termos, o quantum indenizatório para R$4.000,00 (quatro mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial.

8. Por fim, a compensação de valores determinada na sentença é medida equitativa e evita o enriquecimento sem causa, encontrando respaldo no art. 368 do Código Civil e no princípio da restituição integral.

9. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para minorar o
quantum
indenizatório ao patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial. Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

10. Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)